Tribunal: TJDFT
Processo: 0756763-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, formulado em execução de título extrajudicial, após prévias tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor pelos sistemas SisbaJud e RenaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor quando já realizadas pesquisas anteriores infrutíferas por sistemas conveniados e ausente demonstração concreta da utilidade da nova diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, integra bases de dados fiscais, bancárias e patrimoniais, permitindo a visualização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
4. A utilização do SNIPER pressupõe, conforme orientação do próprio CNJ, a análise concreta dos requisitos para quebra de sigilo por ordem judicial, por se tratar de medida excepcional.
5. Os sistemas SisbaJud e RenaJud foram recentemente utilizados sem êxito, o que evidencia a baixa probabilidade de localização de bens rastreáveis por meio de nova consulta ao SNIPER, diante da integração de bases de dados semelhantes.
6. O credor não demonstra, de forma concreta, quais bens ou informações poderiam ser alcançados exclusivamente pelo SNIPER e que não estariam ao alcance das ferramentas já utilizadas.
7. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, de forma reiterada e injustificada, pesquisas em sistemas conveniados, cabendo ao credor diligenciar na busca de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SNIPER exige demonstração concreta de utilidade e necessidade, especialmente por implicar possível quebra de sigilo.
2. A ausência de êxito em pesquisas patrimoniais anteriores por sistemas integrados afasta, em regra, a probabilidade de sucesso de nova diligência sem indicação específica de bens não alcançados.
3. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus exclusivo e reiterado de localizar bens penhoráveis, incumbência que compete primordialmente ao credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14.2.2023, DJE 1.3.2023; TJDFT, Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25.1.2023, PJe 7.2.2023.